Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. COISA JULGADA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o cumprimento definitivo de parcela incontroversa de sentença pendente de recurso sobre outras questões.
2. Inadmissível mera referência a parte incontroversa da sentença exequenda para justificar o pretendido reconhecimento da existência de coisa julgada parcial de capítulos autônomos e entre si independentes do julgado em parte recorrido.
3. No caso, a expectativa para o exequente, tendo em conta os argumentos que aduziu na peça vestibular da fase executiva, foi, desde o início, de processamento de cumprimento provisório de sentença da parte incontroversa do julgado.
4. A absoluta falta de motivação da existência de coisa julgada parcial inviabiliza, por completo, a condição de se processar o cumprimento definitivo da sentença, tendo cabimento, única e exclusivamente, o cumprimento provisório, nada havendo que desautorize a necessária espera da formação da coisa julgada pelo formal trânsito em julgado da sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.